Tribunal: TJMT
Processo: 1043607-42.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043607-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[VALDETE MARIA GONCALVES DA MATA - CPF: 043.851.361-49 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), EUNICE GONCALVES DA MATA - CPF: 109.280.301-72 (APELADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO - CPF: 111.417.861-68 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), SOLANGE DE SOUZA COLETA COUTINHO - CPF: 241.820.791-91 (APELANTE), NELSON JORGE ROSCHETTI - CPF: 045.892.081-99 (APELANTE), EUNICE GONCALVES DA MATA - CPF: 109.280.301-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELSON JORGE ROSCHETTI - CPF: 045.892.081-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C REINTEGRAÇÃO – PEDIDOS ACOLHIDOS NA SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PARA DEMONSTRAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Evidente o interesse de agir da parte demandada em ação que visa a anulação da escritura pública de compra e venda e a retomada da posse do imóvel
sub judice

na defesa de seus interesses de permanência no bem.

Considerando as circunstâncias do presente caso, e diante da existência de matéria fática controvertida, notadamente quanto a ocorrência de usucapião do imóvel
sub judice
pela parte demandada, a pronta rejeição dos argumentos defensivos, tolhendo a parte do direito de produzir prova de suas alegações, acarreta cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1043607-42.2020.8.11.0041

APELANTES:
ZIDIEL INFANTINO COUTINHO, SOLANGE DE SOUZA COLETA COUTINHO

APELADA:

VALDETE MARIA GONCALVES DA MATA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ZIDIEL INFANTINO COUTINHO e SOLANGE DE SOUZA COLETA COUTINHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Anulatória de Escritura Pública c/c Reintegração de Posse
ajuizada por VALDETE MARIA GONCALVES DA MATA (proc. n. 1043607-42.2020.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) declarar a nulidade da “
procuração outorgada ao terceiro Réu Nelson Jorge Roschetti, e todos os atos subsequentes na transcrição registro contrato de compra e venda, descrito (Id. 38297710) na matrícula sob n° 75.237 – 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT
”; (ii) condenar os demandados, solidariamente, “
ao pagamento a titulo de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (26/02/2010) e correção monetária (SELIC) a partir do presente decisum
”; (iii) determinar a “
reintegração da parte Autora na posse do bem imóvel litigioso, expedindo o mandado de reintegração de posse do imóvel/lote descrito na peça de ingresso
” e (iv) condenar os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduzem, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de produção de prova oral a fim de comprovar a existência de prescrição aquisitiva do imóvel havida em favor dos Apelados, que foram surpreendidos com a prolação da sentença.

No mérito, afirmam a ocorrência da prescrição aquisitiva, nos termos do art. 1.238 do CC, considerando que “
desde 1985, período em que os apelantes adentraram no imóvel em discussão, exercem a posse sobre o bem, zelando pelo mesmo como se donos fossem, o que motivou, inclusive, o ajuizamento da ação de usucapião nº 3948-04.2009.8.11.0041
”, tendo o julgador singular, contudo, considerado a data da escrituração/transmissão do bem, 26/02/2010, como termo inicial para a usucapião.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo não conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id. 288124532).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por ZIDIEL INFANTINO COUTINHO e SOLANGE DE SOUZA COLETA COUTINHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Anulatória de Escritura Pública c/c Reintegração de Posse
ajuizada por VALDETE MARIA GONCALVES DA MATA (proc. n. 1043607-42.2020.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) declarar a nulidade da “
procuração outorgada ao terceiro Réu Nelson Jorge Roschetti, e todos os atos subsequentes na transcrição registro contrato de compra e venda, descrito (Id. 38297710) na matrícula sob n° 75.237 – 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT
”; (ii) condenar os demandados, solidariamente, “
ao pagamento a titulo de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (26/02/2010) e correção monetária (SELIC) a partir do presente decisum
” e (iii) determinar a “
reintegração da parte Autora na posse do bem imóvel litigioso, expedindo o mandado de reintegração de posse do imóvel/lote descrito na peça de ingresso".

Pois bem.

·

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO

Suscita a Apelada, em suas contrarrazões recursais, preliminarmente, o não conhecimento do apelo ao argumento de que os Apelantes não sanaram o vício que inviabilizou o conhecimento da ação de usucapião anterior, qual seja, o fato de já figurarem formalmente como proprietários do imóvel, o que implicaria em falta de interesse de agir.

Sem razão.

Deveras, a ação de usucapião n. 0003948-04.2009.8.11.0041 ajuizada anteriormente pelos Recorrentes tendo por objeto o imóvel
sub judice
foi julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, considerando que os Autores já figuravam como proprietários, por força de escritura pública de compra e venda devidamente registrada, do bem que pretendiam usucapir.

A situação aqui, contudo, é diversa.

Ora, no caso em tela, os Apelantes figuram no polo passivo de demanda que visa a anulação da citada escritura pública e a retomada da posse do imóvel, sendo evidente o interesse de agir para a defesa de seus interesses e do direito de permanência bem, inclusive mediante alegação de ocorrência de prescrição aquisitiva, a qual pode ser suscitada em sede de defesa,
ex vi
da Súmula 237/STF.

Com essas considerações, passo à análise do recurso.

·

CERCEAMENTO DE DEFESA

Defendem os Recorrentes a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de produção de prova oral a fim de comprovar a existência de prescrição aquisitiva do imóvel havida em favor dos Apelados, que foram surpreendidos com a prolação da sentença.

Tenho que razão lhes assiste.

Com efeito, é cediço que “
O usucapião pode ser argüído em defesa
" (Súmula 237/STF), como acima indicado.

Na espécie, verifica-se que os Apelante, em sua contestação, afirmaram que exercem posse mansa e pacífica do imóvel em disputa, com
animus domini
, desde o ano de 1985, requerendo a instrução probatória para comprovação de suas alegações.

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, pugnaram, além da prova pericial grafotécnica, pela produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, para fins de comprovação do preenchimento dos requisitos da usucapião.

Outrossim, após a citação do correu Nelson Jorge Roschetti, as partes foram novamente intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que os Recorrentes ratificaram o pedido de designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas.

O Juízo singular deferiu a produção da prova pericial consignando, ao final, que “
a audiência de instrução e julgamento será designada após a perícia realizada nos autos, se persistir a necessidade da produção das aludidas provas (testemunhal e depoimento pessoal)
”.

Inobstante, após a manifestação das partes acerca do laudo pericial acostado aos autos, os Apelantes foram surpreendidos com a prolação da sentença de mérito, no bojo da qual o pedido de designação da audiência instrutória foi indeferido ao argumento de que “
a matéria em debate envolve questão unicamente de direito
”, que pode ser dirimida “
por meio do exame tão somente da prova pericial e documental já constante dos autos
”, ao passo que a alegação de usucapião foi rejeitada sob a assertiva de que “
entre a escrituração/transmissão 26/02/2010 e o ajuizamento da ação 03/09/2020
” não houve o decurso do prazo de 15 anos previsto no art. 1.238 para a usucapião extraordinária.

Anota-se que a adoção da data da escrituração do imóvel como termo inicial para a contagem do prazo de usucapião não possui qualquer razoabilidade, na medida em que, já adquirida a propriedade do bem, inócuo se torna perquirir acerca do prazo de prescrição aquisitiva para tal aquisição, o que apenas evidencia que a demanda possui campo para instrução probatória, notadamente quanto a eventual ocorrência de usucapião do imóvel pelos Apelantes.

Como se vê, considerando as circunstâncias do presente caso, e diante da existência de matéria fática controvertida, a pronta rejeição dos argumentos defensivos, tolhendo a parte do direito de produzir prova de suas alegações, acarreta em cerceamento de defesa.

Nesse sentido colaciono recente julgado deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO À FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo interno interposto por Maria Ireide Alves de Souza contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade da sentença de primeira instância e determinou o retorno dos autos à fase instrutória, sob o fundamento de cerceamento de defesa. A agravante sustenta a inexistência de irregularidade na averbação do pedido de usucapião extrajudicial e defende a improcedência da ação anulatória. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia cinge-se à validade da sentença proferida sem a devida instrução probatória, em especial quanto aos pedidos de imissão na posse e reconhecimento do direito reivindicatório formulados pelos autores. III. Razões de decidir:
3. A ausência de instrução probatória essencial ao deslinde da causa configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica quanto à nulidade de sentenças proferidas sem a devida dilação probatória, quando necessária para a adequada análise dos pedidos formulados.
IV. Dispositivo e tese: 5. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos à fase instrutória. Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide sem a necessária instrução probatória configura cerceamento de defesa. 2. A anulação da sentença se impõe para assegurar a adequada apreciação dos pedidos formulados.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §2º; CPC, art. 355, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1432645/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/02/2024; TJ-MT, AC 00418755820118110041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 12/03/2019. (N.U 1006327-17.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025